Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO SOMATROPINA 4UI PADRONIZADA E REGISTRADA PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. PARECER MÉDICO FAVORÁVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA
1. A saúde é direito social de natureza fundamental (art. 6o da CF), com eficácia plena, por força do art. 196 da CF. Especialmente em relação à criança e ao adolescente, reforça-se o dever de o Poder Público dar efetividade ao direito à saúde, garantindo-lhes medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas (art. 11, § 2o, do ECA).
3. Na espécie, não se aplica o Tema 106 do STJ, pois o objeto da ação é obtenção do fármaco Somatropina, padronizado pelo sistema público de saúde e integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME 2022.
4. O fato de não haver recomendação do Ministério da Saúde, por meio de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), não impede o fornecimento do fármaco rhGH a crianças com baixa estatura por doença renal crônica.
5. Malgrado a questão não ser pacífica neste Tribunal, o fato de o medicamento não estar incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS não afasta o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento, se sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado. (Acórdão 1368004, 07066587520208070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 16/9/2021).
6. Na espécie, os laudos médicos, com suporte em exames e estudos clínicos, demonstram que a autora é portadora da síndrome de Fanconi e Cistinose Nefropática e foi submetida a transplante renal, com o comprometimento importante da estatura, o que recomenda o uso do GH (hormônio de crescimento – somatropina) para sua recuperação. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS, ao avaliar o relatório médico e demais documentos, manifestou-se favorável, com ressalvas à demanda, ao argumento de que a paciente pode se beneficiar com o tratamento instituído, por ter deficiência de hormônio.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.